Tribunal: TJSP
Processo: 0593702-04.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2006 - Prescrição antes do ajuizamento da ação - Inocorrência - Ação ajuizada em 15/10/2010 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Parcelas vencidas entre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2006 - Prescrição antes do ajuizamento da ação - Inocorrência - Ação ajuizada em 15/10/2010 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Parcelas vencidas entre janeiro a dezembro de 2006 - Ação ajuizada em 15/10/2010 - Sentença reformada - Recurso provido.